Tribunal: TJMT
Processo: 0024443-76.2018.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024443-76.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALMIR HENRIQUE DE FIGUEIREDO - CPF: 009.013.391-99 (APELANTE), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA - CPF: 253.051.948-06 (ADVOGADO), WAGNER MARINHO DE ARAUJO - CPF: 710.407.141-53 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE, AUTORIA E TIPICIDADE COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

Se os depoimentos prestados na fase investigativa são confirmados em juízo e harmonizam-se com os demais elementos colhidos na fase inquisitiva, a ponto de comprovar suficientemente a autoria e materialidade delitiva concernente ao tráfico de drog
as, dev
e ser mantida a sentença condenatória.

É cediço que a conduta delitiva descrita no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 é de ação múltipla, composto de dezoito condutas típicas, bastando que o agente pratique uma delas para configuração do tráfico, cuja finalidade seja de fornecer droga a terceiros, mesmo que de forma gratuita.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de decisão que julgou procedente a ação penal, condenando
Valmir Henrique de Figueiredo
no incurso do artigo 33, “
caput
”, da Lei n. 11343/2006 (tráfico de drogas) na pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) e 15 (quinze) dias de reclusão, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos.

A defesa busca pela absolvição do apelante, sob os argumentos da atipicidade da conduta imputada ao acusado, bem como em razão da ausência de provas robustas de que ele tenha praticado o crime em questão.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 153425233).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer do Id 155292189, opinou pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o recurso busca pela absolvição do apelante, por atipicidade da conduta e insuficiência de provas quanto à autoria do crime previsto no a
rtigo 33, “
caput
”, da Lei n. 11343/2006 (tráfico de drogas)

Em síntese, para subsidiar seu pleito de absolvição, o recorrente alega que os depoimentos das testemunhas Débora Cristina e Diego Gomes não convergem entre si e, que nos depoimentos dos policiais militares não existiu fato típico para classificação do crime de tráfico de drogas, ao negar a posse das substâncias entorpecentes apreendidas, alegar desconhecimento da propriedade do veículo no qual foi localizado parte das drogas e, afirmar ser mero usuário submetido a tratamento médico junto ao CAPS.

Além disso, sustenta o afastamento da configuração da mercância, ao afirmar que a droga encontrada com a Débora não era fruto de venda pelo acusado, mas da sobra de quantia usada por ambos em data anterior à abordagem policial. Explicou que estava deitado quando ouviu a testemunha Débora na frente de sua casa chamando-o para consumirem drogas e, ao sair, surpreendeu-se com a polícia militar, oportunidade em que foi abordado e revistado, porém nada de ilícito foi encontrado consigo.

Pois bem.
O recurso não merece acolhimento
.

Isso porque, o conjunto probatório dos autos foi suficientemente conclusivo quanto à tipicidade, materialidade e autoria do crime de tráfico de entorpecentes, consoante os fundamentos que passo a expor.

Sobre a matéria, para a configuração da tipicidade da conduta, é cediço que a conduta delitiva descrita no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 é de ação múltipla, composto de dezoito condutas típicas, bastando que o agente pratique uma delas para configuração do tráfico, cuja finalidade seja de fornecer droga a terceiros, mesmo que de forma gratuita, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:”

Nesse sentido dispõe o enunciado 7/TCCR/MT:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Na hipótese, denota-se que os depoimentos inquisitoriais prestados por ambos os policiais militares, em especial do PM Eros Rogério Barros Araújo confirmado em juízo, são uníssonos ao esclarecer que abordaram o réu em frente a sua residência dispensando uma porção de maconha de 15,05g, bem como apreenderam outras substâncias entorpecentes localizadas em um veículo estacionado à frente ao seu imóvel (12,57g de cocaína fracionada em 19 porções prontas para comercialização) e papel filme encontrado no interior da sua residência.

A supracitada diligência decorreu-se das prévias declarações prestadas por Débora e Diego, que ao serem questionados durante a ronda policial sobre origem da droga por eles utilizada (porção de maconha na caixa de fósforo), afirmaram que o apelante/réu vendia droga e que ele estava os aguardando na praça para logo entregar-lhes um pouco de maconha para consumo.

Em depoimento extrajudicial prestado pela testemunha Débora Cristina, em suma, “
confirma ter indicado aos policiais a residência de Valmir, o qual lhe fornecer a droga;[...]Que não pagou nada pela substância sendo ele lhe forneceu de graça
”

A testemunha Diego Gomes Roja afirma que
“Débora havia combinado com Valmir de ir buscar mais entorpecente na casa dele e Valmir disse que era para Débora ir lá buscar, pois estaria lhe aguardando[...]
Que os policiais detiveram Valmir no momento em que ele estava entregando mais entorpecente para Débora
.[...]”
.

Vejamos. Observa-se dos autos que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas na fase policial e confirmadas em juízo, bem como do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Relatório Policial, bem como pelo laudo definitivo, o qual concluiu que a substância apreendida apresenta resultado positivo para a presença de “cocaína” e “maconha”.

Como se vê, os depoimentos prestados pelos policiais na fase investigativa foram confirmados em juízo e harmonizam-se com os demais elementos colhidos na fase inquisitiva, o qual conclui-se que o réu cometeu o fato (autoria); o fato constitui uma infração penal; que a conduta do réu se enquadra perfeitamente na descrição contida do tipo penal em questão (tipicidade).

Nesse sentido dispõe o enunciado orientativo n. 8/TCCR/MT:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal
”.

Assim, estando o conjunto probatório firme e seguro em contrariedade a versão da negativa da autoria e propriedade da droga aventada pelo apelante, não há se cogitar a hipótese de absolvê-lo, ante a materialidade e tipicidade de sua conduta, bem como pelo fato dos policiais, que participaram do flagrante, terem prestado seus depoimentos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma coerente, ratificando o que narraram na delegacia.

Ora, resta evidente a falta de credibilidade nas versões apresentadas pelo apelante/réu ao se contradizer na declaração prestada extrajudicialmente em que admitiu ter fornecido uma porção da droga à testemunha Débora em detrimento da posterior negativa em juízo.

Não bastasse isso, em que pese a alegação defensiva acerva do desconhecimento da propriedade do veículo no qual fora encontrado a cocaína apreendida, na fase extrajudicial o apelado/réu “c
onfirma que na frente de sua residência tem um carro velho estacionado, o qual pertence ao seu avô”

Ademais, inobstante a alegada divergência dos depoimentos prestados pelas testemunhas (Débora e Diego) no que tange a “controversa condição de usuário da testemunha Diego” em nada influenciam para apuração da conduta delitiva imputado ao apelante.

Logo, agiu com o acerto o Magistrado ao fundamentar no sentido de que
“a negativa do acusado seja quanto ao envolvimento com a droga apreendida ou no tocante à mercancia ilícita, mostra-se totalmente isoladas e divergentes das provas amealhadas nos autos[...] qualquer alegação tendente a afastar a presença que gerou o flagrante é dever do acusado. Logo, se a droga apreendida não lhe pertencia ou mesmo que não forneceu droga como constou da delação do usuário, é ônus da defesa, cabendo ao réu provar que as coisas não são o que parecem ser.”

Portanto, por todas as circunstâncias elencadas nos autos, não há como desvencilhar a tipicidade da conduta delitiva e a autoria de apelante do crime de tráfico de droga, porquanto ressoam firmes e coerentes, de modo que a tese absolutória ressoa isolada nos autos.

Em casos análogos, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO DO APELADO – POSSIBILIDADE –
PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA
– QUANTIDADE DE DROGAS PRONTAS PARA A VENDA E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE DENOTAM A FINALIDADE MERCANTIL DO PRODUTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO.Não há falar em absolvição se a prova produzida, em especial o depoimento dos policiais civis, demonstra que o acusado tinha em depósito em sua residência várias porções de cocaína prontas para a venda, e as investigações indicam que o local era um ponto de venda de drogas, inexistindo dúvidas da traficância.(N.U 0007826-30.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)” (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A AMPARAR A CONDENAÇÃO, POR NÃO RESTAR COMPROVADA A PROPRIEDADE DA DROGA TAMPOUCO A TRAFICÂNCIA – INOCORRÊNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO CONTIDO NOS AUTOS APTO A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS SEGUROS E CONVICTOS E CONFIRMADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DISPENSABILIDADE DA PROVA DA VENDA A DROGA OU DO INTUITO DE COMERCIALIZÁ-LA – BASTA PRÁTICA DE UMA DAS CONDUTAS DESCRITAS NO CAPUT DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06
-

RECURSO DESPROVIDO.

O crime de tráfico de drogas é de perigo abstrato, crime de atividade, de mera conduta, na modalidade formal, incidindo nas penas cominadas no preceito secundário da norma penal incriminadora do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, aquele que praticar uma das condutas nesta descritas.

Além do mais, é prescindível a prova da comercialização da droga, bem como de eventual intuito de lucro pelo agente, sendo desnecessário o indivíduo ser preso em flagrante delito no ato da venda.

Dessa forma, estando o conjunto probatório contido nos autos firme e seguro a apontar que a apelante guardava droga em sua residência, em contrariedade a sua versão teimosa em negar a autoria e propriedade da droga, que não restou devidamente comprovada por elementos concretos, não há se cogitar a hipótese de absolvê-la, ante a tipicidade de sua conduta, bem como pelo fato dos policiais, que participaram do flagrante, terem prestado seus depoimentos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma coerente, ratificando o que narraram na delegacia. (N.U 0004050-22.2010.8.11.0007, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015)

Por fim, conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça,
“
É desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a substância entorpecente seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final
”
(REsp: 1384292 MG 2013/0168404-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020).

Dessa forma, o pedido de absolvição formulado pela defesa não comporta amparo.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023